Tribunal: TJPA
Processo: 0804791-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804791-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS
: TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA – PANDEMIA DO COVID – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Trata
-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
RODRIGO DA SILVA E SILVA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o
Juízo de Direito da Vara da Criminal da Comarca de Bragança - Processo nº 0000521-53.2020.8.14.0009 -
, aduzindo, em resumo, a impetrante, que o paciente
encontra-se preso desde o dia 18.01.2020, pela prática

do crime previsto no art. 157 § 2ª I e II DO CPB, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que, sequer, foi designada audiência de instrução, além de ter direito a conversão da prisão preventiva em prisão em prisão domiciliar por conta a pandemia do corona vírus, principalmente diante do quadro atual de pandemia do COVID-19.
Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID
Num. 3342722
), prestadas as informações (fls. 49-ID Num
3363036
); com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
.

VOTO

Como visto, o inconformismo é tão somente
contra
o

excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Pois bem. Quanto ao excesso de prazo, constata-se pelos informes do Juízo e da consulta realizada no
site
do TJ/PA, que a instrução criminal foi encerrada após a impetração do presente, com apresentação de alegações finais pelas partes, ou seja, o processo foi concluso ao magistrado no dia 05.08.2020, para ser sentenciado.

Assim, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

Dessa maneira, encontra-se o feito em fase final de tramitação e sob regular impulso estatal, não havendo que se falar em desídia por parte do juízo ou da acusação.

No que concerne a situação de pandemia
,
é de conhecimento público que as autoridades competentes estão tomando todas as providências cabíveis de prevenção à doença -
suspensão de visitas, não condução dos presos para atos judiciais fora dos estabelecimentos penitenciários, entre outras
-, com indicativo de êxito, de modo a não estar justificada qualquer alteração na segregação cautelar imposta ao paciente
, que teve, inclusive, por diversas vezes reavaliada sua prisão
, somado ao fato de que não há nos autos indício de que o paciente, pelo menos por ora,

pertença a algum grupo de risco que autorize a sua colocação em prisão domiciliar.

Também, a
prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando

devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos, em que o magistrado justificou a necessidade da prisão e a não possibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Observado o contexto fático, e que não se vislumbrou, até o presente momento, a ocorrência de excesso de prazo, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA, 12 de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/08/2020